Tribunal: TJDFT
Processo: 0753778-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICAL. INDICAÇÃO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Em relação à determinação de emenda, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.
2. O art. 4o, inc. III, da Lei 6830/80 prevê que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio e o art. 75, inc. VII, do CPC dispõe que o espólio será representado em Juízo pelo inventariante.
3. É fato que o espólio tem legitimidade para responder a ação de cobrança, porém, há que ser representado judicialmente. Sem um representante processual, não há que se falar em processo. Assim, afigura-se indispensável a juntada da certidão de óbito, bem como a indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, para o prosseguimento da execução fiscal em face do devedor.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem.